Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701367-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Lupercio Batista Ximenes Filho Agravado: Chafim Consultoria e Cobranças EIRELI D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lupercio Batista Ximenes Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0713711-67.2021.8.07.0020. (Id. 102549696). Houve tentativa de intimação da sociedade empresária agravada Chafim Consultoria e Cobranças EIRELI, mas essa providência foi infrutífera em razão da mudança de endereço, de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 30156199). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe novo e atualizado endereço, para que seja promovida a intimação do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator